Tribunal: TCU
Processo: 042.281/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 850/2022-TCU-Plenário Considerando que são aceitáveis os esclarecimentos apresentados, no que tange aos procedimentos de admissão e de dispensa do empregado citado nesta denúncia; e considerando que as condições e limites para o preenchimento de vagas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro estão sendo devidamente observados, conforme delineado no subitem 9.2.5 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, III e V, ' a, ' 234 e 235 do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilosa e encaminhando cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, arquivando os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.281/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Victor Oliveira Rapozo (210.573/OAB-RJ). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.